Tribunal: TJSP
Processo: 1500566-97.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Furto qualificado tentado – art. 155, §4o, I, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – As narrativas da guarda civil foram firmes e coerentes em demonstrar o flagrante do réu, o depoimento do vigia e o encontro de ferramentas com ele. Não há nos autos qualquer indício de falsa

Ementa:
Furto qualificado tentado – art. 155, §4o, I, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – As narrativas da guarda civil foram firmes e coerentes em demonstrar o flagrante do réu, o depoimento do vigia e o encontro de ferramentas com ele. Não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente - Verifica-se, portanto, que o apelante não logro produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação do crime de furto - Condenação mantida – Incogitável afastar as qualificadoras, porque devidamente demonstradas – Pena-base mantida acima do mínimo – Regime semiaberto inalterado, pois presentes os maus antecedentes e a reincidência – Recurso defensivo improvidos.